Tribunal: TJBA
Processo: 8010832-53.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010832-53.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS DA CONTA DO TITULAR E DE INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MANIFESTAÇÃO PELA NÃO PRODUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Sobre o ônus da prova, prevalece a regra de que quem alega o fato deve prová-lo, podendo o fato ser constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes na relação processual.

2. Havendo alegação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem o alega, lhe incumbirá o ônus da prova, nos moldes do art. 373 e incisos do CPC.

3. Muito embora a autora tenha afirmado que ocorreram saques indevidos na sua conta relativa ao PASEP e de que houve a incorreta aplicação dos índices de juros e correção monetária, verifica-se, do exame dos autos, que não logrou êxito em comprovar quais os saques que foram realizados sem o seu consentimento e de forma indevida praticados pelo réu.

4. Tendo em vista que a instituição financeira ré alegou, em sua peça de defesa, a inexistência dos referidos saques, configurando-se, portanto, como fato negativo, cuja prova para o devedor se mostra impossível, cabe ao suposto credor, no caso a autora, o ônus de provar a sua realização.

5. O Código de Processo Civil, no seu art. 355, I, prevê a possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra, quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

6. A Magistrada sentenciante proferiu despacho, determinando a intimação das partes para especificarem se tinham interesse na produção de outras provas, operando-se a preclusão temporal, face à falta de interesse no momento oportuno, motivo pelo qual não resta configurado o cerceamento de defesa. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8010832-53.2024.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,

MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERREIRA
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)